Tribunal: TJMT
Processo: 1005891-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005891-70.2021.8.11.0000
RECORRENTE (s): ADNAN GUIOTTO ALESSI
RECORRIDO (s): BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por ADNAN GUIOTTO ALESSI com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 94357973):
“RECURSO DE AGRAVO DE ISNSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - Resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.
II - Quanto ao pedido de concessão da liminar para suspender os efeitos da ação principal, o § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.
III - Apesar da irresignação da parte recorrente, não se verifica nos autos, argumento ou prova capaz de inquinar de ilegal o título executivo que aparelha a lide principal (ação de execução), sobretudo porque a questão esgrimada demanda nítida dilação probatória, o que se confirma pelo próprio pedido manejado pelo embargante, ora recorrente, para realização de perícia contábi”. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI n. 1005891-70.2021.8.11.0000, Relator (a): SERLY MARCONDES ALVES, j. 14/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram decididos assim:
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDAO ASSACADO DE OMISSO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAR OS EFEITOS DECORRENTES DA MORA - OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES
I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
II - Em que pese a irresignação da parte embargante, percebe-se que os pontos omissos não comportam qualquer provimento judicial, visto que o indeferimento da gratuidade da justiça, essa sim examinada pelo Acórdão embargado, invariavelmente entendeu que o recorrente possui condições financeira de suportar o recolhimento das despesas processuais.
III - Quando do exame exauriente do mérito do agravo de instrumento, não se verificou o preenchimento dos requisitos inerentes à tutela provisória requestada, o que, por corolário lógico, não atende ao embargante, no que tange à pretensão de ver afastado os efeitos decorrentes da mora”. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RED n. 1005891-70.2021.8.11.0000, Relator (a): SERLY MARCONDES ALVES, j. 11/08/2021). (id. 97780980).
Alega-se violação aos artigos 98, 99 §§ 2o e 3o, 300, § 3o, 489, § 1o, IV, e VI, 919, § 1o, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, artigo 5o da Lei n. 1.060/50, artigo 13 do Decreto Lei n. 167/67, artigo 14 da Lei n. 4.829/65, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução para a retirada do nome do recorrente dos aos órgãos de proteção ao crédito, tais como, evidência da probabilidade do direito e perigo de dano grave e de difícil reparação.
Assevera que diante dos documentos acostados aos autos, não possui condições para arcar com as despesas das custas processuais e honorários advocatícios.
Recurso tempestivo (id. 101393467).
Contrarrazões (id. 106236496).
É o relatório.
Decido.
Desnecessidade de recolhimento de preparo
Nos termos do artigo 101, § 1o, do CPC, dispensa-se o recolhimento de custas quando o recurso interposto ataca decisão que indefere o pleito de assistência judiciária gratuita.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. DESERÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg nos EREsp n. 1.222.355/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015), o que ocorreu.
2. (...)
8. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos”. (AgInt no AREsp 1370756/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020). (g.n)
Sendo assim, passa-se a análise da admissibilidade do apelo especial independentemente do preparo recursal.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. A alegação de afronta ao artigo 1022 do CPC/15 de forma genérica impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1315295/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019). (g.n)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, parágrafo único, II, do Código Processo Civil, a parte recorrente não aponta de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco quais premissas, proposições e conclusões expostas nas razões de decidir foram desditas ou tenham se tornado incompatíveis ou inconciliáveis com outras lançadas na mesma decisão, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 13 do Decreto Lei n. 167/67 e artigo 14 da Lei n. 4.829/65, sobre as controvérsias de que as condições da operação de crédito rural serão estabelecidos pelo CMN e admissão de amortização e prorrogação de vencimento da cédula de crédito rural, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, as matérias acima apontadas não foram levantadas nas respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 98 e 99 §§ 2o e 3o do CPC e artigo 5o da Lei n. n. 1.060/50, está amparada na assertiva de que há elementos nos autos suficientes para demonstrar a hipossuficiência da parte recorrente para a concessão da justiça gratuita.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. (...)
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira dos recorrentes, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1458322/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019)”. (g.n.).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). (g.n.)
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte recorrente e manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA 735 DO STF.
1. (...).
2. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal propostos pela empresa agravante.
3. Não se pode conhecer do Recurso Especial, porquanto o Tribunal de origem decidiu pela negativa de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Nesses termos, aplica-se a Súmula 735 do STF, na hipótese sub judice. Portanto, o juízo de valor precário, emitido no indeferimento do efeito suspensivo, não tem o condão de ensejar a violação da legislação federal, o que implica o não cabimento do Recurso Especial nos termos da Súmula 735/STF.
4. Agravo de que se conhece para se conhecer do Recurso Especial e negar-lhe provimento, com fulcro no art. 253, parágrafo único, II, "b", do RISTJ e no art. 1.042 do CPC”. (AREsp 1525760/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019). (g.n)
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 300, § 3o, e 919, § 1o, do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Consequentemente, o recurso interposto não possui qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pela parte recorrente, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça